Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715541-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA - EPP, LUIZ CARLOS PALACIO DE S P A C H O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Encaminhem-se os autos à Curadoria Especial para apresentação de contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. CARLOS MARTINS Relator